Tribunal: TJDFT
Processo: 0735083-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735083-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal, diante do reconhecimento da prescrição pelo STJ, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF (proc. no 0708999-06.2022.8.07.0018, ID no 137293854). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. O número da guia do preparo de ID no 40407537 não corresponde ao número do comprovante de pagamento de ID no 40407540 (código de barras, número da guia e do processo diferentes) 4. Diante disso, intime-se o apelante, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO